Tribunal: STF
Processo: HC 204811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Despacho. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada pela presidência. Pedido de reconsideração. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição 74.334/2021 (evento 28).
    Trata-se de pedido de reconsideração a despacho de minha lavra, que reputei não se enquadrar, o caso concreto, à hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF (evento 27).
    Transcrevo o inteiro teor do despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”
    O requerente formulou “pedido de reconsideração”, repisando os argumentos constantes da inicial e reforçando o perigo na demora, ao aduzir que ‘é irrazoável esperar o recesso acabar para que assim o relator veja novamente o presente caso’ (evento 28). 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco, desde logo, que com o pedido de reconsideração não é apresentado qualquer dado novo que justifique a alteração do ato impugnado, limitando-se a Defesa a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência.
    Em arremate, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição’ (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).
    Com maior razão, o juízo valorativo sobre o enquadramento do caso concreto à excepcional hipótese de atuação da Presidência da Corte, em regime de plantão, não pode ficar sujeito à volatilidade gerada pela potencial alteração de entendimento por simples manejo de petição incidental.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)